Tribunal: TJSP
Processo: 1004569-90.2017.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial das lesões (membros superior e inferior esquerdos), do nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o apelo do autor.

TUTELA ANTECIPADA - Expedição de ofício ao INSS para imediata

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial das lesões (membros superior e inferior esquerdos), do nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o trabalho – Aposentadoria por invalidez devida – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o apelo do autor.

TUTELA ANTECIPADA - Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004569-90.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante/apelado MOACIR
BALDUINO DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recursos oficial e
voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o apelo do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004569-90.2017.8.26.0047 – Assis.
17a Câmara de Direito Público.
Recorrente. Juízo Ex Officio.
Apelantes e Apelados
Moacir Balduíno de Andrade e Instituto Nacional do
Seguro Social INSS.
Juiz. Adilson Russo de Moraes.
Voto no 36.660.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Comprovação
pericial das lesões (membros superior e inferior esquerdos), do
nexo causal e da incapacidade total e permanente do autor para o
trabalho Aposentadoria por invalidez devida Recursos oficial e
voluntário da autarquia parcialmente providos, improvido o apelo
do autor.
TUTELA ANTECIPADA - Expedição de ofício ao INSS para
imediata implantação do benefício.
A r. sentença de fls.212/224, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Moacir Balduíno de Andrade em
face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS. E condenou a autarquia à
conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária a partir
da citação; prestações atrasadas corrigidas e acrescidas de juros moratórios;
além de honorários advocatícios a serem fixados em liquidação, submetendo-se
ao reexame necessário.
Apela autor. Insurge-se contra o termo inicial do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
3
Recorre também o INSS. Alega, em preliminar, ausência
de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo.
Alternativamente, requer seja aplicada a TR para a correção monetária dos
valores atrasados.
Resposta do autor a fls..
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça, em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
1
Apesar
da
ausência
de
prévio
requerimento
administrativo com vistas à concessão de aposentadoria por invalidez, a
autarquia contesta o pedido do autor, pugnando pela improcedência da ação.
Vale dizer: - a pretensão do autor foi, no caso, resistida, não havendo razão para
o reconhecimento da falta de interesse de agir.
Destarte, não colhe foro de prosperidade a preliminar de
falta de interesse de agir do autor ante a inexistência de requerimento
administrativo antes da propositura da ação.
2-Acidente típico do trabalho ocorrido no dia 05.12.1983,
devidamente comunicado à autarquia (CAT de fls. 15/20), que concedeu ao autor
auxílio-doença por acidente do trabalho e, posteriormente, auxílio-acidente.
A perícia médica realizada nos autos pelo dr. Silvio
Roberto Felippe Bueno constatou que o autor, em razão do acidente típico, sofreu
fratura exposta no braço e cotovelo esquerdos e fratura do condilo medial do
fêmur esquerdo e fratura exposta da extremidade distal da perna esquerda. Após
o tratamento cirúrgico “evoluiu com consolidação ósseas das fraturas e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
4
sequelas funcionais irreversíveis em membro superior e inferior esquerdo.”
(fls.206)
O nexo causal foi estabelecido pela perícia e reconhecido
tanto pela empregadora, que emitiu a CAT, como pela autarquia ao conceder
auxílios acidentários ao autor.
Reconheceu, por fim, o perito a incapacidade total e
permanente do segurado para atividade laboral.
Ademais, os aspectos econômicos, sociais e culturais do
segurado justificam a concessão de aposentadoria por invalidez.
Afinal, sendo o autor pessoa de pouca instrução, com
histórico ocupacional de trabalhador braçal (motorista) e que conta com 73 anos
de idade, sua recolocação no mercado de trabalho em outra função é
praticamente nula. Tudo isso a recomendar a concessão da aposentadoria por
invalidez
Nestes termos, a concessão de aposentadoria por
invalidez era medida que se impunha. É devido também o abono anual, por força
do disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
No caso dos autos, o benefício é devido a partir da
citação.
Isto porque, em que pese o fato de ao autor ter sido
concedido auxílio-doença, a incapacidade laborativa só ficou demonstrada neste
feito.
Afinal, entre a data da cessação do auxílio-doença (julho
de 1985) e a propositura da presente ação (junho de 2017) passaram-se mais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
5
30 (trinta) anos, não restando demonstrado que, neste período, o autor
encontrava-se totalmente incapacitado.
De se anotar que os valores eventualmente pagos pela
autarquia a título de auxílio-acidente ou de aposentadoria (em razão da mesma
moléstia) após esta data serão compensados.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada em
execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), ocasião em que o Juízo levará em conta
também a sucumbência recursal das partes (art. 85, § 11, do mesmo diploma
legal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004569-90.2017.8.26.0047 -Voto no
6
Por fim, concedo a tutela de urgência, para a imediata
implantação do benefício, expedindo-se, para tanto, ofício à autarquia.
3- Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento aos recursos oficial e voluntário da
autarquia, e nego provimento ao apelo do autor.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
1004569-90.2017.8.26.0047
2 - Nome do segurado:
Moacir Balduíno de Andrade
3 - Benefício concedido:
Aposentadoria por invalidez
4 - DIB:
31.07.2017 (fls.88)
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)